Tribunal: TJMT
Processo: 0003210-34.2017.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003210-34.2017.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VOLMIR CLOVIS PRIOR - CPF: 656.925.439-15 (AGRAVADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRDR TEMA 9. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. APLICABILIDADE A PROCESSOS NÃO ENCERRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível manejada por Volmir Clóvis Prior, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública e anular os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 52.016, lavrado em 15/10/2005, com base no Decreto Estadual no 1.986/2013 e na tese firmada no IRDR – Tema 9.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é possível aplicar o Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos sancionadores não encerrados na data de sua entrada em vigor; e

(ii) se a contagem prescricional observada no caso concreto, entre os marcos interruptivos definidos pelo IRDR, conduz à extinção da pretensão punitiva da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no IRDR – Tema 9, segundo a qual incide o prazo quinquenal de prescrição entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa, sendo possível a interrupção apenas por ato inequívoco de apuração.

4. Entre a decisão administrativa recorrível (15/07/2008) e a decisão final (28/04/2017) transcorreu lapso superior a cinco anos, sem novo marco interruptivo, configurando a prescrição.

5. O Decreto Estadual no 1.986/2013 é norma de natureza processual, aplicável aos processos administrativos não finalizados até 01/11/2013, nos termos da própria tese firmada no IRDR.

6. A alegação de aplicação retroativa indevida da norma é afastada diante de seu caráter de ordem pública e da sua função de assegurar segurança jurídica e previsibilidade ao exercício do poder sancionador estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos sancionadores não encerrados até a data de sua vigência. 2. Verificada a inércia da Administração Pública por mais de cinco anos entre marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática deste Relator, proferida no bojo do recurso de apelação cível manejado por VOLMIR CLÓVIS PRIOR, por meio da qual foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, com fundamento na tese jurídica fixada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) por este Tribunal de Justiça.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por Volmir Clóvis Prior, objetivando a desconstituição do Auto de Infração Ambiental n. 52.016, lavrado em 15 de outubro de 2005 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), bem como dos atos subsequentes no Processo Administrativo n. 88.676/2005, com alegações fundadas na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ilegitimidade passiva e vício de motivo determinante.

Em sede de apelação cível, foi proferida decisão monocrática com base no art. 932, IV, alínea "c", do Código de Processo Civil, dando provimento ao recurso interposto por Volmir Clóvis Prior, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, à luz do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, em razão do transcurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração (15/10/2005) e a decisão final administrativa (publicada em 28/04/2017 por meio da Resolução CONSEMA no 021/2017).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o Decreto Estadual no 1.986/2013 de forma retroativa, além de interpretar de maneira inadequada a tese firmada no IRDR, notadamente quanto aos marcos interruptivos da prescrição.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que o entendimento consolidado no IRDR tem efeito vinculante, sendo plenamente aplicável a processos administrativos em curso à época da entrada em vigor do Decreto Estadual no 1.986/2013, inclusive quando instaurados antes de sua vigência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

O presente agravo interno foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível manejada por Volmir Clóvis Prior, para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva administrativa
referente ao Auto de Infração Ambiental n. 52.016, lavrado em 15 de outubro de 2005, e declarar a inexigibilidade da penalidade dele decorrente, com base no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Insurge-se o agravante, sustentando, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente os parâmetros fixados no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, em especial quanto à interpretação da regra prescricional estabelecida pelo Decreto Estadual no 1.986/2013 e os marcos interruptivos da prescrição.

Todavia,
não assiste razão ao agravante
.

A decisão ora impugnada foi proferida em
consonância com a tese jurídica fixada no Tema 9 do IRDR
julgado por esta Corte, o qual
possui

eficácia vinculante e aplicação obrigatória
aos demais órgãos jurisdicionais deste Tribunal, nos termos do art. 985, I, do CPC.

Referido julgamento definiu que,
em matéria de sanção administrativa ambiental
, incide o prazo
quinquenal de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
, computado entre a data da
lavratura do auto de infração
ou da
cessação da infração
e a
decisão final no processo administrativo sancionador
, sendo
admitida a interrupção
por ato inequívoco de apuração — tal como a decisão administrativa condenatória recorrível.

No caso dos autos, tem-se o seguinte cronograma:

·

15/10/2005
- L
avratura do Auto de Infração n. 52.016
;

·

15/07/2008 -

Decisão administrativa condenatória recorrível (Decisão 864/SPA/SEMA), considerada como marco interruptivo
;

·

28/04/2017 -

Publicação da Resolução CONSEMA no 021/2017, decisão final administrativa, após o esgotamento da instância recursal no âmbito do CONSEMA.

Verifica-se, portanto, que entre
julho de 2008 e abril de 2017
transcorreu
lapso superior a cinco anos sem qualquer novo marco interruptivo
, circunstância que atrai, de forma cristalina, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Essa conclusão está em
absoluta harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
, que tem reiteradamente aplicado o entendimento do IRDR em situações análogas, inclusive no que se refere à
aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até sua vigência
, como expressamente reconhecido no voto vencedor daquele julgamento coletivo. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
TRANSCURSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A NOTIFICAÇÃO E A DECISÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL N.o 1.986/2013.
APLICAÇÃO AOS FEITOS EM CURSO. TESE FIXADA EM IRDR. SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a sentença proferida na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu execução fiscal fundada em crédito ambiental.

II. Questão em discussão 2. Examina-se: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ambiental, à luz da tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; (ii) a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processos administrativos em curso; (iii) a eventual interrupção do prazo prescricional por atos processuais internos.

III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência consolidada do TJMT, que firmou, em sede de IRDR, a tese da incidência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva, contada da prática do ato infracional até a decisão administrativa final. 4. No caso concreto, entre a notificação do auto de infração (18/03/2008) e a decisão administrativa definitiva (06/12/2016), transcorreu prazo superior a cinco anos, sem demonstração de atos interruptivos relevantes, caracterizando-se a prescrição da pretensão punitiva. 5. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 possui natureza processual e aplica-se aos processos administrativos em curso, conforme a regra tempus regit actum. Sua aplicação visa garantir segurança jurídica, previsibilidade e efetividade ao controle sancionador ambiental. 6. O Decreto Federal n.o 20.910/1932, de caráter geral, não prevalece sobre norma específica que disciplina o exercício do poder de polícia ambiental no Estado, razão pela qual não se aplica para afastar o prazo prescricional específico previsto na legislação estadual. 7. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução fiscal encontra amparo no art. 487, II, do CPC, além de observar o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:

1.

“Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a notificação do auto de infração e a decisão administrativa final, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.”

2.

“A norma estadual que regulamenta o processo sancionador ambiental possui natureza processual e aplica-se aos processos em curso, não se cogitando retroatividade indevida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 487, II; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, AI 1008286-40.2018.8.11.0000; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

(N.U 0003365-66.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025; destaque ausente no original)

Ressalte-se que o
próprio IRDR estabeleceu que
o Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos instaurados anteriormente à sua vigência, desde que não finalizados até 1o de novembro de 2013
, justamente para pôr fim à indesejável imprescritibilidade de sanções ambientais, o que afrontaria os princípios constitucionais da
razoabilidade
e da
segurança jurídica
.

A argumentação do agravante no sentido de que a norma não poderia alcançar fatos anteriores, por suposta violação ao princípio do
tempus regit actum
,
não se sustenta
diante da natureza
eminentemente processual
da norma em questão, e do seu caráter de
regra de ordem pública
, voltada a garantir a razoabilidade e a previsibilidade no exercício do poder sancionador do Estado.

Ressalte-se, ainda,
que o processo administrativo no 88.676/2005 percorreu toda a sua tramitação, com apresentação de defesas e recursos perante os órgãos administrativos competentes, sendo que a
decisão final apenas se deu em 2017
, após mais de oito anos da decisão administrativa recorrível. Tal inércia administrativa não pode ser desconsiderada, sob pena de
frustração do próprio conteúdo vinculante do IRDR
.

Portanto, a decisão monocrática mostra-se juridicamente escorreita, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, motivo pelo qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática
que reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva administrativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025